Tribunal: TJBA
Processo: 8003336-78.2024.8.05.0078
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8003336-78.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME Advogado(s): ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): **AA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – Para a atribuição do efeito suspensivo à exceção de suspeição, o Excipiente deve apresentar elementos e provas com relevante e elevado grau de probabilidade, ao menos indícios sérios, de que o julgador incorreu em uma das hipóteses de suspeição elencadas pelo artigo 145 do CPC. II – Ausente, por ora, elementos nos autos a justificar o deferimento da suspensividade postulada, impositiva é a manutenção da decisão que recebeu o incidente sem o efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno ID 73669677 interposto no Incidente de Suspeição nº 8003336-78.2024.8.05.0078, em que figuram como Agravante a ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME e como Agravado a JUÍZA DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA